Tribunal: TJMT
Processo: 1046087-79.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046087-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE XAVIER DE SOUZA TIRAPELI - CPF: 620.974.401-00 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DO FGTS. ART. 15 DA LEI N. 8.036/1990. REMUNERAÇÃO PAGA OU DEVIDA NO MÊS ANTERIOR. VERBAS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO. ART. 28, §9º DA LEI N. 8.212/1991 NOS TERMOS DO ART. 15, §6º DA LEI N. 8.036/1990. SÚMULA 646 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu a nulidade dos contratos temporários e condenou o município ao pagamento do FGTS em percentual de 8% sobre a remuneração bruta do período de 10/2016 a 10/2021 excluído o período prescrito.

2.

Pretensão recursal promovida pela reforma para exclusão de verbas que não compõem a base do FGTS nos termos do art. 28, §9º da Lei 8.212/91 e súmula 646 do STJ.

3.

Pois bem,
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR).

4.

“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990 (Súmula 646 STJ).

5.

A base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no artigo 28, parágrafo 9º, da Lei n. 8.212/1991.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

..

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamado, Município de Cuiabá, em face de sentença em que foi dada procedência ao pedido da inicial de reconhecimento de nulidade dos contratos temporários e condenou o Reclamado requerido a pagar a Reclamante 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), no período compreendido entre 10/2016 até 10/2021, excluído o período prescrito.

Em razões recursais o Recorrente pugna pela exclusão das verbas que não compõem a base de cálculo para o recolhimento do FGTS nos termos do art. 28, §9º da Lei 8.212/91 e aplicação da súmula 646 do STJ.

Em suas contrarrazões, o Reclamante pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

A controvérsia do recurso cinge-se na base de cálculo para recolhimento indenizado do FGTS não pago no período de 10/2016 a 10/2021 diante da nulidade do contrato temporário da Reclamante, apontando a necessidade ou não de mencionar as verbas excluídas da base de cálculo do FGTS.

O recorrente, Município de Cuiabá, se atém a exclusão das verbas que não compõem a base de cálculo para o recolhimento do FGTS nos termos do art. 28, §9º da Lei 8.212/91 e aplicação da súmula 646 do STJ.

A Recorrida, reitera que diante da nulidade dos contratos temporários, deve ser aplicado o percentual para cálculo sem exclusão de verbas, sendo mantida a sentença de piso.

No presente caso, a Recorrida manteve vínculo com o Município de Cuiabá, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora, durante o período de janeiro/2015 a dezembro/2019. Foi reconhecida à unicidade do contrato de trabalho, bem como a condenação do Município ao pagamento do FGTS.

Aplicada a prescrição quinquenal da pretensão atinente a verbas anteriores ao quinquídio. Sendo deferida as verbas da pretensão de do período atinente a 10/2016 a 10/2021.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, requer tão somente que sejam excluídas da base de cálculo para recolhimento do FGTS as verbas elencadas no artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991, consoante art. 15, §6º da Lei 8.036/90 e ainda nos termos da Súmula 646 do Superior Tribunal de Justiça, eis que o recolhimento do FGTS é feito com base no salário de contribuição bruto, excluindo-se as verbas elencadas no referido artigo, devendo ser observados os períodos de prestação de serviço, consoante os contratos e editais de seleção apresentados.

Eis o que dispõe o artigo 15 da Lei 8.036/1990 (Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências):

Art. 15. Para os fins previstos nesta Lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Gratificação de Natal de que trata a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962.

Desta forma, de acordo com o dispositivo legal citado, a base de cálculo do FGTS consiste na totalidade da remuneração paga, isto é, na remuneração bruta.

Em relação às verbas excluídas da base de cálculo do FGTS, conforme art. 28, §9º da Lei n. 8.212/91 (Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências), considerando a aplicação do art. 15, §6º da Lei n. 8.036/90, eis o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 646:

Súmula 646: É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

O §6º, do artigo 15, da Lei n. 8.036/1990 (Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências) dispõe que, in verbis:

§ 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do
art. 28 da Lei nº 8.212
, de 24 de julho de 1991.

Portanto, a base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no artigo 28, parágrafo 9º, da Lei n. 8.212/1991.

Sobre o tema, já se manifestou esta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso sobre o caso sub judice:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DO FGTS. ART. 15 DA LEI N. 8.036/1990. REMUNERAÇÃO PAGA OU DEVIDA NO MÊS ANTERIOR. VERBAS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO. ART. 28, §9º DA LEI N. 8.212/1991 NOS TERMOS DO ART. 15, §6º DA LEI N. 8.036/1990. SÚMULA 646 STJ. RECURSO PROVIDO.“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR).“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990 (Súmula 646 STJ).A base de cálculo para o FGTS é a totalidade da remuneração paga ou devida, ou seja, a remuneração bruta, devendo constar as verbas excluídas da referida base de cálculo aquelas incluídas no artigo 28, parágrafo 9º, da Lei n. 8.212/1991.Recurso Provido. (N.U 1042373-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FAZENDA Pública – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS – OMISSÃO QUANTO ÀS VERBAS DO ART. 28, §9º DA LEI 8212/91 A SEREM EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS – VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA FAZER CONSTAR AS VERBAS EXCLUÍDAS NOS TERMOS DO ART. 15, §6º DA LEI 8.036/1990 – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.(N.U 1016451-45.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DO FGTS – ART. 15 DA LEI 8.036/1990 – REMUNERAÇÃO PAGA OU DEVIDA NO MÊS ANTERIOR – VERBAS EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO – ART. 28, §9º DA LEI 8.212/1991 NOS TERMOS DO ART. 15, §6º DA LEI 8.036/1990 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1040945-94.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Cuiabá, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
DETERMINAR
que o valor de 8% deve ser calculado sobre a remuneração bruta, excluindo as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, mantida, no mais, a r. sentença
,
o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi

Júnior

Relator
..

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023